Tribunal: CARF
Processo: 11516.723065/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 366

1
365
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11516.723065/2012­85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.641 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA­EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação
de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo
encontrava­se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, vencido o Relator que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723065/2012-85
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 367

2
(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio ­ Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 368

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão do Simples Nacional da
Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa conforme ADE.
O Ato Declaratório Executivo­ADE DRF/FNS no 779948, de 10.09.2012
(fls.3), de exclusão do Simples Nacional, a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73, c/c
inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94,
de 2011), em face dos seguintes débitos não previdenciários, em cobrança na PGFN (fls.4):

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 369

4

O interessado tomou ciência do ADE (via postal) em 09.10.2012 (fls.29).
Em contestação ao ADE de 06­11­2012 (fls.2), onde a Recorrente alega que:
1 ­ os débitos foram originados por erro em PER/DCOMP constantes de processos
administrativos com manifestação de inconformidade pendente de análise e 2 ­ afirma que
também possui crédito declarado em pedido de restituição também pendente, no qual também
foi indicado a compensação dos débitos que motivaram a exclusão.
Após a contestação, foi proferido Despacho Decisório fiscal (fls. 72/73)
assinado em 29.09.2014, da DRF/Florianópolis­Seort, que manteve a exclusão, sob o
fundamento de que 3 (três) inscrições ­ 91.6.12.003495, 91.6.12.003498 e 91.2.12.001298 ­
não haviam sido regularizadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE. Vejamos
a parte do Despacho que nos interessa.
Analisando os fatos relatados pelo contribuinte e comparando­os
com os dados registrados nos sistemas pode­se constatar que:
a) Contribuinte foi cientificado do ADE DRF/FNS n° 779948,
através da via postal, em 09/10/2012 (fl. 29), tendo a partir desta
data 30 dias para a regularização das pendências;
b) Apresentou impugnação tempestivamente em 06/11/2012 (fl.
02);
c) Em consulta ao sistema da dívida ativa, verificou­se que nem
todas as inscrições foram regularizadas no prazo determinado
pelo Ato Declaratório supracitado, conforme telas anexas às
folhas 51 a 71 resumidas na tabela abaixo:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 370

5

Em seguida a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando
que os débitos estavam sob processo de compensação e que todos foram quitados.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos inscritos
em dívida ativa dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução
CGSN no 94, de 2011, ou seja, até 08/11/2012, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO PGFN.
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
LEGAL
PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA.
Mantém­se o ato declaratório de exclusão se não elididos os
fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 371

6

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 372

7

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão do Simples Nacional da
Recorrente e o argumento de defesa em sede recursal é apenas relativo ao pagamento do débito
por meio de compensação por PER/DCOMP, entendo que a solução da lide trata estritamente
da análise da prova do pagamento/compensação de ofício e do prazo para regularização do
débito.

Consta nos autos, conforme Despacho Decisório de fls. 72/73, que os débitos
inscritos em dívida ativa da Recorrente foram quitados/compensados de ofício pela fiscalização
em 13/08/2013, ou seja fora do prazo de 30 dias previsto no ADE para regularização das
pendências.

No Recurso Voluntário, a Recorrente relembra informação confirmada
inclusive pelo v. acórdão de que em 14/01/2010, havia transmitido o Per­Pedido de Restituição
no 23272.17170.140110.1.2.03­6157 (processo 10983.903.052/2011­38), ao qual foram
relacionadas diversas Dcomps. Do valor pleiteado, R$ 34.096,50, a autoridade lançadora
deferiu R$ 33.605,05 (e­fls.96/102).
Dentre os Dcomps relacionados, estão os que cuidam dos débitos inscritos
em divida ativa que foram o motivo para exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Após efetuadas as compensações a ele relacionadas no PER, a autoridade
lançadora, com base no saldo remanescente do sobredito Per, compensou, de ofício, em
13.08.2013 (data em que a inscrição foi extinta) os débitos inscritos em dívida ativa que
ensejaram a exclusão do Simples.

Desta forma, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser reformado por dois
motivos.

O primeiro é que no momento em que foi proferido o ADE existia processo
de restituição de crédito que visava posteriormente compensar os débitos inscritos em dívida
ativa que ensejaram a exclusão do Simples. Ou seja, no momento em que foi editado o ADE
existia processo administrativo de restituição/compensação suspendendo a exigibilidade do
débito.

Em segundo lugar, como consta prova consistente nos autos de que a
Recorrente quitou todos os débitos que o ADE apontou como abertos e não suspensos durante
o andamento do presente processo administrativo de análise da exclusão, mesmo após o prazo
de 30 dias para regularização, entendo que o ADE deve ser cancelado, pois acredito que o
processo suspende os efeitos da exclusão até o seu termino.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 373

8

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a
opção pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim
dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de
pequeno porte dar­se­á na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano­calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano­calendário da opção, ressalvado o disposto
no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I ­ regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 374

9
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e pelo processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da
Opção e o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional que é regulamentado pelo Decreto
70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação,
suspende a exigibilidade do débito e os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do
Simples Nacional durante todo o curso do processo administrativo e, por conseqüencia lógica,
estende o prazo para regularização de pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende a exigibilidade dos débitos e os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de
Indeferimento também pode ser visto na Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no
Solução de Consulta Interna da Cosit no 18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade
interposta em âmbito federal contra a exclusão do Simples
Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 375

10
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a
impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal
ato de exclusão como premissa necessária terá caráter
preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC
no 123, de 2006; art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que os débitos tenham sido quitados por meio de
compensação em 13/08/2013, ou seja após o prazo de 30 dias previsto no ADE, a quitação
ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do ADE de
exclusão do Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o ADE ser cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o ADE de exclusão do Nacional da Recorrente
e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 376

11
Voto Vencedor

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Em que pese os argumentos aduzidos pelo i. Relator, a turma concluiu que a
apresentação da manifestação de inconformidade por parte do contribuinte e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da exclusão não suspende o prazo
para regularização de eventuais débitos que determinariam sua exclusão
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema estão assim dispostas:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão

A exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL gera, como
consequência, o lançamento dos tributos sob a sistemática normal de apuração a qual via de
regra é mais gravosa.
A manifestação de inconformidade por parte do contribuinte impede a
exigência dos eventuais débitos decorrentes da exclusão. Tal situação em nada afeta o prazo
concedido no §2o acima transcrito para regularização de eventuais débitos existentes antes da
exclusão.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.723065/2012­85
Acórdão n.o 1402­005.641
S1­C4T2
Fl. 377

12
Vale dizer a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório de Exclusão não se
confunde com a suspensão de exigibilidade dos eventuais débitos, tanto assim que, nos termos
do artigo 17, V, acima transcrito, tais débitos só ocasionaram a exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL porque não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital